Tribunal: TJMT
Processo: 1020464-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020464-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), TECNORTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.500.575/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA –
CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento, do pagamento da obrigação tributária e, para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Sinop, que acolheu, parcialmente, a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a prescrição parcial do crédito tributário executado, referente aos vencimentos de 01/10/2001, 01/12/2001, 01/01/2002, 01/02/2002, 01/03/2002 e 01/04/2002, e declarar a nulidade da citação por edital realizada nos autos.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o crédito tributário não foi alcançado pela prescrição, pois o prazo prescricional começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, isto é, 23/06/2005.

Assevera a regularidade da citação editalícia, haja vista que foram esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a citação.

Aduz, ainda, que a decisão é contraditória, visto que se refere à empresa ZMD NESPOLI ME, e a CDA 003964/06-A que não é a deste feito, considerando que se trata da CDA 004125/06-A, sobre a empresa Tecnorte Comércio de Peças e Serviços Ltda.

Ao final, requer o provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi por mim indeferido, consoante decisão encartada nos autos (id.
110556965).

A Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 110556965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 116721476).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Sinop, que acolheu, parcialmente, a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a prescrição parcial do crédito tributário executado, referente aos vencimentos de 01/10/2001, 01/12/2001, 01/01/2002, 01/02/2002, 01/03/2002 e 01/04/2002, e declarar a nulidade da citação por edital realizada nos autos.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal, visando ao recebimento do crédito, descrito na CDA n. 004125/06-A.

A Tecnorte Comércio de Peças e Serviços Ltda. opôs a Exceção de Pré-executividade., pela qual pleiteou o reconhecimento da prescrição dos créditos, por intermédio da peça de Exceção de Pré-executividade.

Destaca-se que, entre a constituição definitiva do crédito tributário até o despacho citatório do executado, não há o transcurso de 05 (cinco) anos da prescrição do art. 174 CTN, que foram obedecidos plenamente neste caso.

Analisando o pedido do Excipiente, o Juiz singular acolheu, parcialmente, a Exceção de Pré-executividade, para reconhecer a prescrição parcial do crédito tributário executado, referente aos vencimentos de 01/10/2001, 01/12/2001, 01/01/2002, 01/02/2002, 01/03/2002 e 01/04/2002, e declarar a nulidade da citação por edital, realizada nos autos.

Contra essa decisão, insurge-se o
Estado de Mato Grosso
.

Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se, neste momento, duvidosa, haja vista que a Execução Fiscal foi ajuizada em 02/04/2007, instruída com a CDA n. 004125/06-A, referente ao ICMS, inscrita em 22/11/2006, sendo o crédito constituído em 23/06/2005, com vencimento em 01/10/2001, 01/12/2001, 01/01/2002, 01/02/2002, 01/03/2002, 01/04/2002 e 01/08/2002.

Assim, o débito da CDA, encartada nos autos, referente aos períodos 01/10/2001, 01/12/2001, 01/01/2002, 01/02/2002, 01/03/2002, 01/04/2002, está prescrito, já que a demanda foi proposta em 02/04/2007, e o DESPACHO INICIAL proferido em 13/04/2007.

Frise-se que se tratando de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conta-se da data estipulada como vencimento, do pagamento da obrigação tributária e, para a Fazenda Pública exigir, judicialmente, o crédito fiscal, não é da inscrição do débito na dívida ativa.

No que tange à citação, tenho que, em tese, ocorreu a nulidade, pois a Agravada demonstrou que não foram realizadas todas as diligências possíveis para a localização do executado, previamente à citação editalícia.

Desse modo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Por fim, ressalto, no tocante a alegação de que a decisão é contraditória, pois fez referencia outra CDA, constato que realmente ocorreu um erro material, no relatório da decisão, visto que se referiu à empresa ZMD NESPOLI ME, e a CDA 003964/06-A que não é deste feito, considerando que se trata da CDA 004125/06-A, sobre a empresa TECNORTE COM. PEÇAS SERVIÇOS LTDA.

Entrementes, esse equívoco consta, somente, no relatório do
decisum
recorrido, ou seja, não influenciou na motivação da decisão agravada, ou seja, não foi levado em consideração pelo Juiz singular em sua fundamentação.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022